Tribunal: STF
Processo: RE 1163767
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de em agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário, que, em síntese, discute acerca da possibilidade da incidência do ICMS-importação sobre pessoas físicas ou jurídicas não contribuintes, com base em Lei Estadual editada em período, ao mesmo tempo, posterior à promulgação da EC 33/2001 e anterior à vigência da Lei Complementar Federal 114/2002. 
    Sua Excelência, o Min. Rel. Ricardo Lewandowski, proveu o recurso extraordinário, DJe de 25/10/2018.
    Ao apreciar os embargos declaratórios, conhecidos como agravo interno, a Segunda Turma negou-lhe provimento por unanimidade, DJe de 23/8/2019.
    Não admitidos os respectivos embargos de divergência, DJe de 3/2/2020, sob provocação do agravo regimental, esta demanda foi submetida ao crivo Pleno, sessão virtual de 20/4/2020 a 30/4/2020, ocasião em que, após o voto dos Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Min. Gilmar Mendes, Min. Edson Fachin, Min. Alexandre de Moraes e Min. Marco Aurélio pelo desprovimento, pedi vista dos autos para um exame mais detido do caso.
    Todavia, verifico que, em 15/6/2020, o Plenário Virtual decidiu, no bojo do RE1.221.330, em favor da constitucionalidade das leis locais editadas no ínterim citado, todavia, com a produção de efeitos postergada para tempo posterior à Lei Complementar Federal 114/2002.
    Tendo em vista a consolidação de jurisprudência superveniente, cancelo o pedido de vista anteriormente formulado e devolvo estes autos ao eminente relator.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Documento assinado digitalmente